Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas necessárias à realização de nova diligência para localização do bem.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas para nova tentativa de citação do réu.
III. Razões de decidir.
3. A citação é pressuposto de validade do processo, conforme art. 239 do CPC, sendo indispensável à formação da relação jurídica processual.
4. Nas ações de busca e apreensão, a citação do réu depende da prévia localização do bem, incumbindo ao autor diligenciar nesse sentido.
5. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para nova tentativa de localização do bem configura inércia da parte autora, impedindo o regular prosseguimento do feito.
6. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC prescinde de intimação pessoal da parte, por não se tratar de hipótese de abandono da causa.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “A ausência de recolhimento das custas necessárias à realização de diligência para localização do bem em ação de busca e apreensão configura inércia da parte autora e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV e § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0701767-86.2025.8.07.0001, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 20.08.2025.